Tribunal: TCU
Processo: 035.510/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 537/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão de ex-servidores da Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape notou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.510/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albejar Martins Silveira (XXX.760.710-XX); Ana Maria Weschenfelder Batalha (XXX.297.270-XX); Andressa Cardoso Davila (XXX.678.550-XX); Caroline da Silveira Costa (XXX.087.780-XX); Cristiane Mecca Giacomazzi (XXX.565.890-XX); Daiane Cypriano Pinter de Souza (XXX.649.850-XX); Eduardo Messa Mendonca (XXX.825.920-XX); Eli dos Santos Martins (XXX.023.760-XX); Elisandra Silva Benevides Marisco (XXX.097.400-XX); Emanuel Correa Menezes (XXX.126.800-XX); Gabriele Almeida Soares (XXX.378.840-XX); Jaqueline da Silva Brombatti (XXX.162.590-XX); Luiza Bohnen Souza (XXX.522.670-XX); Miriam Trombetta Franco (XXX.012.140-XX); Nicolas Andre de Oliveira (XXX.336.339-XX); Pamela Cristina Severo Pereira Santos (XXX.207.360-XX); Ricardo Estevam de Andrade Santos (XXX.396.070-XX); Tamara Machado Ribas (XXX.946.850-XX); Tuane Machado Chaves (XXX.051.710-XX); Vanessa Oliveira Machado (XXX.698.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.